Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-04.2013.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003133-04.2013.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (EMBARGANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (EMBARGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – COM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – APRECIADO E ACOLHIDO – APELAÇÃO PROVIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - O juízo de origem deixou de examinar o requerimento de produção de prova, formulado com o intuito de verificar a ausência de circulação, preenchimento posterior e possível má-fé, por isso, a anulação da sentença é medida que se impõe para que os autos retornem a sua origem para produção de prova e novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROBERTO APARECIDO CAPELETTO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0003133-04.2013.8.11.0005 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga MARCOS WAGNER SANTANA VAZ e tramita originalmente perante a Vara Única de Nova Ubiratã - MT.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 154221154 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o ora embargante em suas razões sob ID. 156094675 o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a má-fé do Recorrido ao preencher uma cártula emitida há mais de 11 (onze) anos, quando já extinta a sua natureza de garantia de dívida quitada e, bem assim, há mais de 04 (quatro) anos da sustação do cheque junto ao Banco Bradesco, não subsistindo mais qualquer característica de título executivo – não podendo aparelhar processo de execução – reformando a Sentença de Mérito, para julgar procedentes os Embargos à Execução manejados pelo recorrente, extinguindo a execução e condenando o recorrido nos ônus da sucumbência;

Alternativamente, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, reconhecendo o instituto do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, (estabelecendo estreita linha de sintonia com o Egrégio STJ, em decisão transitada em julgado), para que sejam dirimidas as matérias de fato, especialmente a má-fé do embargado/recorrido, a validade da circulação de um título emitido há mais e 11 (onze) anos e, bem assim, a nulidade do título, por ser fruto 11 de ato ilícito (fraudatório), praticado por um insolvente civil, necessitando de dilação probatória, uma vez que o recorrente protestou, oportunamente, por todos os meios de produção de provas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato há ocorrência de omissão na decisão embargada, vez que não apreciou a tese de cerceamento de defesa.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“A apelante quer a invalidação da sentença, em razão do indeferimento da produção de prova requerida oportunamente, aduzindo em síntese que ocorreu cerceamento de defesa vez que a situação jurídica permite a discussão da causa debendi.

Afirmou que se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 28/03/2011).

Sustenta que a referida causa debendi ainda não foi discutida nos autos, visto que julgado prematuramente. Que foi denunciada na Inicial destes Embargos a Execução o conluio formado com a pessoa de Juvenal Capeletto para o "novo preenchimento" e para o processo de execução da cártula. Informando que se tratava de mera garantia de divida já saldada com a pessoa de Marilena da Empresa Construmáveis de Cuiabá-MT.

Tal entendimento foi inclusive sumulado:

“Súmula 387 do STF: "A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto."

A míngua de prova, não resta comprovado que o título circulou e é dotado de da boa-fé do seu portador.

Ademais, o Juízo de origem deixou de examinar o requerimento de produção de prova formulado pela parte ora embargante, com o intuito de demonstrar a eventual inexistência de circulação da cártula, bem como ter sido preenchido o cheque posteriormente, 04 (quatro) anos depois, sem sua anuência e possível má-fé.

A jurisprudência do STJ já se manifestou em caso análogo:

“Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1647871/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)

O preenchimento posterior apenas implicará em abusividade e, em consequente perda da exequibilidade, quando restar cabalmente comprovado pelo devedor a má-fé ou o abuso no preenchimento.

Neste caso, faz-se necessário averiguar com maior cautela o caso em tela, a fim de verificar se houve recebimento do referido cheque por terceiro sem a datação obrigatória. Inclusive a datação posterior atenta contra os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos do título de crédito extrajudicial. Ademais, deve ser consignado que um cheque sem data induz ao entendimento que sua origem seja vinculada à outra finalidade escusa.

Diante do exposto, ocorre a mitigação da autonomia cambiária e o devedor pode opor ao credor as exceções relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título.

O juízo de origem deixou de examinar o requerimento de produção de prova, formulado com o intuito de verificar a ausência de circulação, preenchimento posterior e possível má-fé, por isso, a anulação da sentença é medida que se impõe para que os autos retornem a sua origem para produção de prova e novo julgamento.

Cerceamento de defesa configurado.

Recurso conhecido e provido para acolher o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos a sua origem para produção de prova.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes para analisar e acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos a sua origem para a devida produção de prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023